Tribunal: STF
Processo: HC 241128
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 862.665/SP.  



    2. Costa dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito, no dia 13/07/2023, em razão do suposto cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). A prisão foi convertida em preventiva. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ. O ministro relator denegou a ordem, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Salienta ter sido considerada apenas a gravidade abstrata do delito. Frisa a pouca a quantidade de droga envolvida (30,34g de cocaína e 19,97g de crack, e, R$ 303,00 em dinheiro). Concluiu que “não se traz, concretamente, situação de gravidade fora do normal, a qual justifique a decretação da prisão preventiva, menos ainda, a menção como lastro da decisão, o fato do paciente ser reincidente, de acordo com o juízo de razoabilidade que deve permear a decisão judicial, derivado do devido processo legal substantivo, o qual leva à soltura.” Defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 



    5. Busca, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão, ainda que substituindo-a por medida cautelar diversa. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O juízo de primeira instância, ao converter o flagrante em prisão preventiva, referiu-se à materialidade delitiva e aos indícios de autoria. Salientou a quantidade e a natureza do entorpecente. Destacou o contexto da prática criminosa, frisando os antecedentes criminais, tendo a medida como necessária para assegurar a ordem pública. Eis o trecho pertinente da decisão:



    "No caso em exame, há a certeza sobre o delito, com a apreensão de cento e quinze porções de cocaína em pó e em pedra, além de valores obviamente apurados com a venda ilícita de tóxicos. 



    Quanto aos indícios de autoria, estão presentes pelos relatos dos policiais civis responsáveis pela prisão dos investigados, sendo dito por eles que cumpriram mandado de busca e apreensão e de prisão temporária envolvendo tais pessoas, sendo abordados quando estavam em um veículo, onde já havia várias porções de cocaína em pó e no cumprimento da ordem judicial encontraram outras porções carecendo de fracionamento, também havendo a apreensão de valores em poder deles. 



    Logo, percebe-se a ofensa que causa à ordem pública a concessão de liberdade provisória para quem se vê acusado de tão grave delito, sobretudo considerando os antecedentes criminais dos investigados, os quais ostentam condenações criminais pretéritas, inclusive pela prática do tráfico de drogas, revelando possuir personalidade distorcida e vida devotada à prática criminosa. 



    Na espécie, portanto, se encontra justificada a segregação provisória com estribo na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na asseguração da aplicação da lei penal, de tal sorte que o sacrifício da liberdade é fundamentadamente justificado." (e-doc. 10; grifos nossos).



    7. No ato apontado como coator, o STJ assentou a ausência de ilegalidade. Eis a ementa do acórdão: 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II c/c o art. 312 do CPP. 



    2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco à ordem pública e a possibilidade de reiteração delitiva, diante do fracionamento e da forma de acondicionamento dos entorpecentes, somados ao histórico criminal e à investigação prévia que resultou na expedição de mandado de busca e apreensão. Tais fatores revelam a periculosidade da agente e o risco de ela repetir a prática criminosa, dada a aparente habitualidade da conduta.



    3. "Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal" (HC n. 438.765/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 1º/6/2018) 



    4. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade da ré. 



    5. Agravo regimental não provido” (e. doc. 8; grifos nossos)



    8. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os contornos da pratica delitiva, bem assim a quantidade e a natureza dos entorpecentes, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    "AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    9. Também, na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência, assentada pelo Juízo de origem, é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:  



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 136.255/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2016, p. 10/11/2016; grifos nossos).



    10. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. 



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator